Tribunal: STF
Processo: ARE 1342445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, II, DO CTN. BIMBO DO BRASIL LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
    1. Sentença do Juízo Federal da 1ª Vara de Execução Fiscal de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 269, I, do CPC/1973).
    2. BIMBO DO BRASIL LTDA opôs embargos à execução em face do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, objetivando a extinção da ação executiva n. 0007563-41.2007.4.02.5001, relativamente a sua pessoa, por ilegitimidade passiva, uma vez que não configurada a hipótese de sucessão prevista no art. 133 do CTN, e por não ser possível a transferência de penalidade nos termos do art. 5°, XLV, da CF.
    3. Esta E. Corte já tem o entendimento firmado quanto o reconhecimento da empresa Bimbo do Brasil Ltda., na condição de sucessora das empresas que integram o GRUPO FIRENZE/PÃO GOSTOSO (Executada), da qual fazem parte as empresas MRTG e FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA.
    4. É patente a responsabilidade da Apelante pelo passivo do grupo com o qual negociou, considerando as disposições contidas no art. 133 do CTN, na medida em que inequívoca a aquisição de fundo de comércio, com a aquisição de maquinários, com a utilização do estabelecimento comercial e com o uso da marca FIRENZE, que se integra ao fundo de comércio, juntamente com as instalações industriais, além do aproveitamento da clientela e de alguns empregados que se encontravam ligados às empresas do grupo FIRENZE.
    5. Conforme disciplina o art. 2°, §5°, inciso III, da Lei n° 6.830/80, a CDA deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Ao analisar o título exequendo, restou verificado que, ao contrário do que propugna a parte embargante, dele constam os dados indispensáveis à sua validade e à validade da execução, ou seja, os relacionados nos incisos I a VI do § 5° do art. 2° da Lei n° 6.830/80.
    6. A CDA que embasou a Execução Fiscal identifica o devedor, número de inscrição e do processo administrativo, a valor originário origem e natureza da dívida, os acréscimos sobre ele incidentes e respectivos termos iniciais e a sua fundamentação legal. O documento encontra-se devidamente firmado pela autoridade fiscal e vem instruído com demonstrativo de cálculo que discrimina as parcelas que compõem o débito, inclusive por competências.
    7. Precedentes: TRF2, AC 2011.50.01.011267-9, Relatora Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Terceira Turma Especializada, 26/09/2016; AG 2010.02.01.016830-9, DJE 04/05/2011 e AC n° 201350010072642/ES, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Quarta Turma Especializada 13/01/2017.
    8. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV e LV; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente